Tribunal: TJPA
Processo: 0018716-93.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018716-93.2014.8.14.0301

APELANTE: CLEIA DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. promoção por tempo de serviço. certidão e protocolo de requerimento comprovando os requisitos para a concessão. Recurso conhecido e provido.

1. Artigo 2º, II da lei 7.798/14. A promoção é um ato administrativo e tem como finalidade básica o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao grau hierárquico superior, à medida que forem criadas, ativadas, transformadas ou extintas as organizações policiais militares e as funções definidas na Lei de Organização Básica da Corporação. 2. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e prover o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura do sistema.

Desembargadora

Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO N. 0018716-93.2014.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

APELANTE: CLEIA DO SOCORRO GONÇALVES DA COSTA

ADVOGADO: JOSÉ AUGUSTO COLARES BARATA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: JOÃO OLEGÁRIO PALÁCIOS

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Cleia do Socorro Gonçalves da Costa, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer movida conta o Estado do Pará, interpõe recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da 4ª vara da fazenda pública da capital que julgou improcedente o pedido por entender que a autora não tem direito promoção por tempo de serviço.

Narra ter ajuizado ação aduzindo ser cabo policial militar e em vista da lei 7.798/2014, faz jus a promoção para policiais militares que alcançarem 25 anos de serviço.

Diz que em 06/03/2014 pleiteou administrativamente a promoção a terceiro sargento, nos termos do artigo 2º, II da referida lei.

Refere ter sido transferida para a reserva remunerada quatro dias após o protocolo do requerimento administrativo, sem que houvesse a promoção.

Alega que a lei 7798 de 15/01/2014 em seu artigo 2º, II, dispõe sobre a promoção ao posto ou graduação imediata a policial feminina que tenha 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço.

Alude ter protocolado dentro do prazo previsto no artigo 2º, V da lei 7.798/2014, haja vista ter protocolado em 06/03/2014 e a data da promoção que objetiva ocorreria em 25/09/2014.

Aponta não estar na inatividade quando protocolou o pedido.

Requer o conhecimento e provimento do apelo.

Não há contrarrazões (ID Num 4591828, pág. 11).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID Num 5147038, pág. 01/09).

É o relatório que encaminho para inclusão no plenário virtual.

VOTO

Lei no tempo

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença em 29 de outubro de 2019, ser posterior à vigência da nova lei processual, em 18 de março de 2016.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e não havendo questões prévias, adentro no mérito.

O Cerne do recurso diz respeito ao reconhecimento ou não do direito da autora a promoção pleiteada, nos termos da lei 5249/85 e 5.250/85 alteradas pela lei 7.798/14.

O Estado do Pará denega o direito a promoção alegando que o requerimento ocorreu após o encaminhamento da autora para a reserva remunerada, o que lhe impossibilita nos termos dos artigos 6ª e 65 da lei 5.251/85, in verbis:

art. 6° - Os Policiais-Militares da reserva remunerada poderão, mediante aceitação voluntária, ser designados para o serviço ativo, em caráter transitório, por proposta do Comandante Geral e ato do Governador do Estado.

art. 65 - Não haverá promoção de Policial-Militar por ocasião

de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.

Não assiste razão ao apelado.

Nos termos do artigo 1º da lei 7.798/2014,
in verbis
:

Art. 1° O art. 2º da Lei Estadual n° 5.250, e o art. 2º da Lei Estadual n° 5.249, ambas de 29 de julho de 1985, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º A promoção é um ato administrativo e tem como finalidade básica o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao grau hierárquico superior, à medida que forem criadas, ativadas, transformadas ou extintas as organizações policiais militares e as funções definidas na Lei de Organização Básica da Corporação:

II - será promovida ao posto ou graduação imediata a Policial Militar Feminina que tenha, no mínimo vinte e cinco anos de serviço e, pelo menos vinte anos de efetivo serviço, mediante requerimento às Comissões de Promoção de Oficiais e Praças;

IV - será promovida automaticamente ao posto ou graduação imediata e ingressará ex-officio na Reserva Remunerada a Policial Militar Feminina que completar vinte e cinco anos de efetivo serviço;

A autora/apelante tem direito a promoção, eis que a promoção se dará, além dos casos de antiguidade, merecimento, por ato de bravura; “Post-mortem”, também por tempo de serviço.

Primeiramente, conforme certidão de tempo de serviço (ID Num 4591818, pág. 12), a autora/apelante tem 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço.

Outrossim, colhe-se dos autos que o requerimento de promoção restou protocolado em 06 de março de 2014 (ID Num 4591818, pág. 13), bem como consta nos autos no boletim geral n. 044 de 10 de março de 2014 que a autora/apelante restou encaminhada para a reserva remunerada em 10 de março de 2014 (ID Num 45911820, pág. 24).

Sendo assim, o protocolo ocorreu quatro dias antes do encaminhamento da autora para a reserva remunerada, o que lhe assegura o direito a promoção.

Assim, tendo o apelante direito a promoção ela será alçada ao posto de 3º sargento da polícia militar, nos termos do artigo 15 da lei 5.251/85, in verbis:

art. 15 - Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica na Polícia Militar são os fixados nos parágrafos e quadro seguintes:

§ 5° - Sempre que o Policial-Militar da reserva remunerada ou reformado, fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo com as abreviaturas respectivas de sua situação.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso.

Inverto os ônus da sucumbência, fixando honorários em R$ 1.0000,00 (hum mil real).

É o voto.

Belém, data da assinatura do sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 10/06/2021